Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-35.2020.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001137-35.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA MARIA DUARTE - CPF: 040.027.771-97 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001137-35.2020.8.11.0028

EMBARGANTE:

MONICA MARIA DUARTE

EMBARGADA:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, tão somente para declarar a inexistência da dívida questionada, bem como a promover a exclusão do nome da autora/apelante dos cadastros de inadimplentes no que se refere ao débito objeto desta presente ação.

Em suma, o embargante pleiteia o acolhimento dos declaratório para
“para que em seu efeito modificativo reconsidere a decisão ora combatida e afasta a aplicação da súmula 385 do STJ e condene a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais” - sic
.

Contrarrazões no Id. 156343692.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da empresa de telefonia, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido.

Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento.

Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários devem ser divididos proporcionalmente entre as partes.”

Todavia, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, o julgado é claro ao trazer o fato de que
“apesar da apelada não ter sido diligente quando do lançamento de apontamento indevido sobre o nome da autora, há outros registros de inadimplência enviado por estabelecimento distinto da ora recorrida, conforme se vê do documento de Id 140981938” – sic.

Desse modo, tais fatos permitem a conclusão de que a apelante já teria a imagem abalada perante credores. Logo, o dano alegado não é passível de indenização, pois não alcançou maiores proporções e o constrangimento sofrido certamente não se equipara ao de pessoa que sempre prima pelo cumprimento das obrigações financeiras, cuidando para manter-se livre de qualquer tipo de restrição de crédito.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023